Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-56.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANICE APARECIDA PEREIRA GARCIA FIGUEIREDO - CPF: 974.190.361-87 (EMBARGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0001-50 (EMBARGANTE), VILSON MENDES DE ALMEIDA - CPF: 011.305.081-02 (ASSISTENTE), MAURINDA CARVALHO DIAS (ASSISTENTE), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – CONDUTOR EMBRIAGADO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e intenção de rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HDI Seguros S.A.
,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, para reformar a sentença combatida, julgar improcedente o pedido inicial da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por Joanice Aparecida Pereira Garcia Figueiredo.

A Embargante alega a existência de contradição no aresto, pois reconheceu que o condutor do veículo segurado
estava embriagado, no momento do acidente, porém afirma não estar demonstrado o agravamento do risco.

Sustenta que as provas constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que conduzir o veículo sob efeito de bebida alcóolica acarreta a perda do direito à indenização prevista na apólice do seguro contratado.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: Arts. 757 a 768, do Código Civil (CC) e 165 e 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com essas razões, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios
,
com efeitos modificativos, a fim de que o vício elencado seja sanado.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração, pelo reconhecimento do seu objetivo protelatório e aplicação da multa, no id. 231550685.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
HDI Seguros S.A.
opõe Embargos de Declaração
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido inicial da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por Joanice Aparecida Pereira Garcia Figueiredo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui
objetivo específico
, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade,
quando nelas existirem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor
embargos de declar
ação
, pois estes
não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação
.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações
excepcionalíssimas
, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, verifica-se que não assiste razão à Embargante, pois a sua oposição não demonstra qualquer vício no julgado, mas sim, seu inconformismo com a conclusão contrária à sua pretensão.

Com efeito, depreende-se do recurso que, com essas alegações, a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma.

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/09/2021. Publicação: 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 09/02/2021. Publicação: 12/02/2021).

Importante consignar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Essa fundamentação alcança, também, o prequestionamento de todos os artigos legais elencados pela Embargante nos aclaratórios, já que
inexistente a violação a quaisquer dos dispositivos invocados e pertinentes a todas as matérias em debate.

O aresto combatido foi claro, esclareceu de forma adequada a inexistência de prova quanto à embriaguez ter sido causa determinante do acidente, pois o boletim de ocorrência menciona, também, que a pista estava molhada, devido ao tempo chuvoso, no momento da ocorrência do sinistro.

Veja-se a fundamentação do julgado:

“[...] De acordo com o Boletim de Ocorrência de id. 217721206, a via estava em boas condições de trafegabilidade as faixas são marcadas, sem buracos dispõe de sinalizações de trânsito (horizontal e vertical), porém o tempo era chuvoso e o pavimento estava molhado.

Importante consignar que apesar de o documento mencionar que os condutores envolvidos no acidente realizaram o teste do etilômetro, que indicou 0,29mg/l de álcool, no sangue do condutor do veículo e 0,00%, no sangue do condutor da moto, não indica como causa determinante do acidente o fato de o motorista do automóvel estar embriagado, pois, repita-se, o tempo estava chuvoso e a pista molhada.

Diante do contrato de seguro firmado com a Apelante, a Recorrente procedeu à abertura do sinistro, a fim de acionar a cobertura contratada, comunicou o sinistro do acidente (id. 217721208), relatando à seguradora o ocorrido, tendo em vista o contrato da indenização no patamar de 100% da tabela FIPE.

Em 26/02/2018, recebeu uma notificação da seguradora, na qual comunicava a negativa de cobertura do sinistro, porque o veículo estava sendo conduzido por pessoa embriagada, no momento do acidente (id. 217721212).

Ressalta-se, ainda, que no local do acidente, foi realizado o teste do bafômetro, que indicou a quantidade de 0,29mg/l de álcool no sangue daquele que conduzia o veículo, o que ensejou a multa administrativa por condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Acontece que, em 19/09/2018, a mencionada multa foi cancelada, porque não foi elaborado laudo de alcoolemia ou de constatação de embriaguez (relatório de id. 217721209 - Pág. 2).

Inconformada com a negativa de cobertura da seguradora, a Apelada ajuizou a ação de cobrança de seguro, a fim de que a Apelante fosse obrigada a cobrir o sinistro, com o pagamento da indenização securitária contratada no importe de R$ 47.309,00 (quarenta e sete mil e trezentos e nove reais), o que corresponde a 100% da tabela Fipe do veículo segurado.

Em sua peça contestatória, a Recorrente expôs que a negativa de cobertura está amparada nas cláusulas contratuais, pois preveem que não haverá indenização para os casos em que seja verificado que o veículo estava sendo “conduzido por pessoa embriagada ou drogada” (alínea “n” do item 15, da apólice do seguro contratado).

Sob a alegação de ausência de ação ou omissão ilícita por parte da seguradora, defende que não está obrigada a indenizar o sinistro sub judice.

Após a devida instrução processual, o Juiz Singular prolatou sentença, na qual condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice vigente na data do sinistro.

Inconformada, a seguradora recorre.

[...]

Acontece que, apesar de a seguradora Apelante alegar que o veículo estava sendo conduzido por pessoa embriagada, certo é que o entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Desta feita, é preciso estar devidamente demonstrado nos autos que o condutor aumentou o risco de ocorrência do acidente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10102920420208110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (RAC 1004445-77.2022.8.11.0006. Órgão Julgador:

Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 16/11/2023. Publicação: 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO

SECURITÁRIA – RECUSA DO PAGAMENTO POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONDUTOR – AGRAVAMENTO

DO

RISCO NÃO DEMONSTRADO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de o segurado estar embriagado no momento em que ocorreu o acidente de automóvel que ocasionou a sua morte, não exclui, por si só, o direito do beneficiário à indenização do seguro, exceto quando esse fator promove significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não restou demonstrada.

A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). (RAC 0042836-57.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 16/10/2019. Publicação: 22/10/2019).

In casu
, apesar de o teste do bafômetro ter indicado que o condutor estava dirigindo sob a influência de 0,29mg/l de álcool no sangue, não há prova suficiente nos autos de que houve agravamento do risco do acidente por essa circunstância, já que consta do Boletim de Ocorrência que o tempo estava chuvoso e a pista molhada.

[...]

Ademais, apesar da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, não se pode ignorar o fato de que a multa de trânsito aplicada ao condutor do veículo por dirigir embriagado foi cancelada, porque a embriaguez não foi comprovada, já que inexistente laudo de alcoolemia ou de constatação de embriaguez.

[...]

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por HDI Seguros S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.” [Id. 227908682 – destaques do original].

Vê-se que o Acórdão embargado expôs de forma clara a ausência de prova capaz de demonstrar que a embriaguez foi a causa determinante do acidente e, por essa razão, não há que se falar em exclusão do dever de indenizar.

Desta feita, também não existe contradição a ser sanada, quanto aos pontos elencados pela Embargante, já que a conclusão do Acórdão embargado encontra-se em perfeita sintonia com a fundamentação nele exposta.

Repita-se, o que se verifica das razões trazidas neste recurso é que a Recorrente exterioriza o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, pretendendo o rejulgamento do que foi decidido, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por intermédio dos Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir contradição a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista para os casos em que esse tipo de recurso é interposto com efeitos meramente protelatórios, certo é que a aplicação da multa depende de estar demonstrado, no caso, o objetivo protelatório do recurso, pois o mero inconformismo da parte embargada com a oposição dos embargos de declaração não configura hipótese para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTE ESPECÍFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar do julgado qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 81 do CPC/2015.

3. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2197043 MG 2022/0266759-6, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023).

Portanto, não há que se falar em reconhecimento de objetivo protelatório deste recurso, tampouco em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE

os Embargos de Declaração
opostos por
HDI Seguros S.A
.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024